Tribunal: TJSP
Processo: 2075320-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIFERIMENTO.
1. Pedido de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, em razão de momentânea impossibilidade financeira. Descabimento. Benesse que não abrange a remuneração do perito. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei Estadual no 11.608/03.
2. Pedido subsidiário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIFERIMENTO.
1. Pedido de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, em razão de momentânea impossibilidade financeira. Descabimento. Benesse que não abrange a remuneração do perito. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei Estadual no 11.608/03.
2. Pedido subsidiário de postergar o pagamento. Possibilidade. Obrigação adiada por 60 (sessenta) dias.
3. Decisão parcialmente reformada.
4. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075320-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERNARDO
HENRIQUE POUCHAIN COBRA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075320-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30500
2
VOTO No 30.500
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075320-27.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BERNARDO HENRIQUE POUCHAIN COBRA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Enio José Hauffe
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIFERIMENTO.
1. Pedido de pagamento dos honorários periciais ao final do
processo, em razão de momentânea impossibilidade financeira.
Descabimento. Benesse que não abrange a remuneração do
perito. Inteligência do art. 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei
Estadual no 11.608/03.
2. Pedido subsidiário de postergar o pagamento. Possibilidade.
Obrigação adiada por 60 (sessenta) dias.
3. Decisão parcialmente reformada.
4. Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
(fls. 183/184 dos autos de origem) que, em ação ajuizada por Bernardo
Henrique Pouchain Cobra em face do Município de São Paulo, visando o
recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente sofrido em via pública, indeferiu o pedido de pagamento dos
honorários periciais ao final do processo, por ausência de previsão legal, e
determinou o depósito no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de
preclusão da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075320-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30500
3
Sustenta o Agravante, em síntese, que não é beneficiário da
justiça gratuita, porém está momentaneamente impossibilitado de efetuar o
depósito dos honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
tendo em vista a atual crise que o país está enfrentando, causando impacto
nos empregados do mercado financeiro, como é o seu caso. Requer seja
postergada a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais para o
final do processo ou, subsidiariamente, pelo período de 120 (cento e vinte)
dias ou, ainda, enquanto perdurar a pandemia do Novo Coronavírus.
O recurso foi processado com o efeito suspensivo pleiteado (fls.
09/10).
O Agravado apresentou contraminuta (fls. 13/16).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais
e morais ajuizada em face do Município de São Paulo em razão de acidente
ocorrido com patinete elétrico.
O MM. Juiz a quo determinou a realização de perícia médica,
arbitrando os honorários do expert em R$ 3.000,00 (três mil reais).
O autor, ora Agravante, alegando estar momentaneamente sem
condições financeiras para arcar com o pagamento dos honorários periciais,
requereu o diferimento do pagamento para o final do processo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075320-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30500
4
O juízo singular indeferiu o pleito, por ausência de previsão
legal, e determinou o depósito no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob
pena de preclusão da prova (fls. 183/184 dos autos de origem).
Contra essa decisão foi interposto o presente recurso.
No Estado de São Paulo, a Lei no 11.608/2003, que dispõe sobre
a Taxa Judiciária incidente sobre serviços públicos de natureza forense,
faculta àquele que estiver impossibilitado momentaneamente de recolher a
taxa judiciária, por falta de recursos financeiros, que o faça ao final do
processo (artigo 5o), porém tal benefício não se estende à verba devida a
título de honorários periciais (artigo 2o, parágrafo único, inciso VI).
Como se vê, a própria legislação é clara ao não admitir que a
remuneração do perito seja diferida para pagamento ao final do processo,
de modo que a decisão agravada deve ser mantida nesse aspecto.
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE INTRUMENTO - Ação Civil Pública - Honorários provisórios do
perito fixados em R$ 21.750,00 - Incabível pagamento ao final do processo -
Ônus do Município, autor da ação e principal interessado - Redução possível
por critérios de razoabilidade e de proporcionalidade - Possibilidade de
complementação após apresentação do laudo - Recurso provido, em parte.”
(AI no 2118711-08.2015.8.26.0000, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, 12a
Câmara de Direito Público, j. 26.08.2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Diferimento de custas para pagamento ao
final do processo - Benefício que não se estende a verba devida a título de
honorários periciais - Art. 2o, Parágrafo único, inciso VI, da Lei Estadual no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075320-27.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30500
5
11.608/2003 - Precedentes - Recurso desprovido.”
(AI no 2189590-06.2016.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, 15a Câmara
de Direito Privado, j. 11.10.2016);
“HONORÁRIOS PERICIAIS. Embargos à execução. Diferimento que não
abrange a remuneração do perito. Inteligência do artigo 2o, § único, inciso
VI, da Lei no 11.608/03. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(AI no 21892386-71.2017.8.26.0000, Relator: Fernando Sastre Redondo,
38a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2017).
Entretanto, considerando o contexto atual, em que a população,
de um modo geral, está enfrentando dificuldades de toda ordem devido à
pandemia do Novo Coronavírus, impõe-se o deferimento parcial do pedido
do Agravante, para o fim de adiar a determinação de depósito do valor dos
honorários periciais pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar desta data,
consignando-se que o perito não estará obrigado a realizar o seu trabalho
antes de realizado o pagamento.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.